Tribunal: TJES
Processo: 0000650-53.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000650-53.2017.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR COSTA MEIRELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 30
2
DA LEI N
º
9.503/97 –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
RECURSO DA DEFESA
–
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO –
VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO –
IMPRUDÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA
ACESSÓRIA
DE SUSPENSÃO D
O

DIREITO DE
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR –
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais produzidas, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos moldes do artigo 302 do CTB. 2.
In casu,
restou comprovado que a conduta do apelante, ao trafegar com excesso de velocidade, e executar manobra de ultrapassagem em local indevido, amolda-se com perfeição ao crime do artigo 302 da Lei nº 9.503/97, eis que a imprudência do recorrente ocasionou a violação de um dever de cuidado e resultou na morte da vítima. 3. A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena. Precedentes do STJ. 4. Considerando que a reprimenda privativa de liberdade restou determinada no patamar mínimo legal, a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, guardada a proporcionalidade, deve ser reduzida para mínimo legal previsto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
VITOR COSTA MEIRELES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de Mucurici (fls. 91/95 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713, em resumo, que:

[...], no dia 29 de novembro de 2015, por volta das 13h30, na Rodovia que liga Mucurici a Itabaiana (em frente ao Balneário), neste município, o denunciado
VITOR COSTA MEIRELES
, conduzindo uma motocicleta HONDA FAN 125, de forma imprudente, invadiu a contramão (ultrapassagem em faixa contínua) e colidiu frontalmente com a motocicleta, da marca HONDA/CG 150, de cor preta, conduzida por
RODRIGO DOS
SANTOS SILVA
, levando este a óbito (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Conforme restou apurado, o denunciado dirigia o seu veículo de forma descuidada, com velocidade incompatível com a via – acima da velocidade permitida – faltando a um dever de cuidado objetivo, eis que agiu sem as precauções necessárias.

Autoria e materialidade sobejamente comprovadas pelo boletim de acidente de trânsito; certidão de óbito, pela prova testemunhal e demais provas contidas nos autos.

Pelo exposto, denuncio perante este Juízo
VITOR COSTA MEIRELES
, por infração ao
art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência
,
condenou o acusado nas sanções do artigo 302 da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, em razão da falta de provas quanto à conduta imprudente que lhe fora imputada. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos pres
entes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever de cuidado objetivo, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:
[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Assim, tem-se conceituado o crime culposo como “
[...]
a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado.
(
in
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138)
”.

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (
i
) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (
ii
) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (
iii
) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (
iv
) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (
v
) previsibilidade objetiva e, por fim, (
vi
) tipicidade.

Pois bem.

Insta salientar,
ab initio
, que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fl. 10 e da Certidão de Óbito de fl. 20, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3563713), além da prova testemunhal produzida.

Também não existem dúvidas quanto à autoria do delito, tendo em vista que restou demonstrado que o acusado na ocasião descrita na denúncia, conduzia sua motocicleta na rodovia Mucurici x Itabaiana, em velocidade incompatível com a via, e quando realizou uma ultrapassagem em local indevido, acabou colidindo com a motocicleta pilotada por Rodrigo dos Santos Silva, e que tal situação ocasionou a morte dele.

Por oportuno, saliento que Paulo Vitor Meira Soares, testemunha presencial do acidente automobilístico, ao ser ouvido pelo representante ministerial (fl. 05 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713), assim declarou a dinâmica dos fatos ocorridos:

[...]:
QUE no dia 29/11/2015, por volta das 14h, o declarante e seu colega GILMAR JUNIOR estavam uma moto Factor e RODRIGO DOS SANTOS SILVA e RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA estavam em outra moto 150 cilindradas preta; que o declarante e seus três amigos estavam indo para o balneário; que próximo a estátua do calçadão do balneário avistou o VITOR COSTA MEIRELES invadir a contramão; que o declarante conseguiu desviar, porém, o mesmo não aconteceu com
o RODRIGO que sofreu a colisão;
que o declarante pode observar que o VITOR COSTA estava com uma “cuia” na cabeça (estilo diferente de capacete) e próximo a sua orelha estava um celular; que o capacete firmava o celular;
que o VITOR não estava prestando atenção na estrada, pois ficava olhando para traz, não sabendo dizer se estava conversando no celular ou com os colegas que estavam atrás
;
que o VITOR COSTA corria muito, aproximadamente uns 120 Km por hora e fez uma ultrapassagem arriscada antes de colidir com o RODRIGO;

que naquele local não pode dirigir ou pilotar motocicletas em alta velocidade porque há um tráfego muito grande de pessoas; quem dirige ou pilota com alta velocidade sabe que pode colidir com alguém ou com algum veículo; que no local também é proibido fazer ultrapassagens
; que após a colisão, tanto o RODRIGO quanto VITOR ficaram desacordados e neste estado foram para o hospital; [...].

Perante a autoridade policial (fls. 11/11-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713), confirmou tais declarações,
in verbis
:

[...]
QUE: declara que no dia 29/11/2015, por volta das 14:00 horas, estaria seguindo pela rua que vai em sentido ao balneário de Mucurici/ES a bordo de uma motocicleta Yamaha Factor, e no carona a pessoa RAFAEL; QUE disse teria visto uma motocicleta (pilotada pela pessoa VITOR) vindo ao sentido contrário, moto esta Honda CG 125; QUE o motociclista VITOR teria ultrapassado um veiculo VW Gol, de cor vermelho, e não teria tido atenção ao fazer a ultrapassagem; o declarante conta que quando avistou o motociclista vindo em sua direção, conseguiu desviar; QUE conta o motociclista que vinha logo atrás sendo pilotada pela pessoa RODRIGO, a uma Honda CG 150, de cor preta, acabou sendo atingido pelo motoqueiro
; QUE o declarante conta que quando houve a colisão entre as duas motos, a motocicleta do VITOR teria arrancado a
perna
do condutor RODRIGO; QUE o declarante conta que após a colisão o RODRIGO teria caído em um lado, e o VITOR em outr
a
lado;
[...];
QUE o declarante estimasse que o VITOR estaria trafegando n
a
rodovia com velocidade acima dos 80 km/h
, sendo que o RODRIGO em que estava em sua companhia esta trafegando em velocidade baixa; QUE o declarante disse que o VITOR teria se lesionado bastante na face, e o mesmo estava engasgando com o próprio sangue; QUE disse já a pessoa RODRIGO, além de ter tido a perna arrancada com o impacto da motocicleta do VITOR, quebrou 02 (dois) braços, e também os dedos da mãos estavam quebrados, e o mesmo estava desacordado; QUE relatou o RODRIGO teria sido transferido para a o Hospital Roberto Silvares de São Mateus, conta que no caminho sofreu 02 paradas cardíacas, sendo que ao dar entrada no referido hospital o RODRIGO não resistiu e teria vindo a óbito; QUE o declarante conta que o RODRIGO era habilitado, e a motocicleta também de propriedade do mesmo; [...]. (sic)

Ao ser ouvido pela autoridade judicial (fl. 59 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713), voltou a confirmar os seus relatados sobre a dinâmica do acidente acorrido:

[...]:
que confirma as declarações contidas no termo de fls. 11; que estava na garupa da motocicleta à frente da m
o
tociclet
a
da
vítima Rodrigo; que a distância e
ntre sua motocic
l
eta e a de Rodrigo era de
aproximadamente 3 metros; que Vitor estava conduzindo uma motocicleta no
sentido Itabaiana x Correio; que o depoente e a vítima estavam no sentido oposto, ou seja, Correio x Itabaiana; que o acidente se deu em frente a estátuta que fica na direção do Restaurante Dona Be
lla
; que a vítima conduzia o veículo no sentido de descida da via enquanto que o acusado estava no sentido de subida da via; que a descida é pouco acentuada de forma que ambos (
vítima
e
acusado)
tinham vis
ã
o um do outro, ou seja, havia boa visibilidade; que ao perce
ber a manobra de ultra
passagem rea
lizada pelo acusado, o piloto da sua motocicleta conseguiu
desviar do mesmo, porém a vítima n
ão
teve o m
e
smo reflexo
e foi atingida
pelo ve
í
culo do acusado
; que na garupa de Rodrigo estava Rafael; que Rodrigo estava na casa do depoente, quando resolveram se dirigir ao balneário; que ambos (depoente e a vítima) não haviam ingerido bebida alcoólica; [...];
que o depoente estava em velocidade baixa e todos de capacete
; que o depoente estava na garupa de Gilmar e estava conversando com Rafael, que estava na garupa da vítima Rodrigo; que a perna de Rodrigo foi decepada pelo impacto da colisão entre os veículos; que não se recorda quem era o condutor do gol vermelho e se o mesmo parou para prestar socorro, embora acredite que tenha prestado socorro; que Rodrigo residia com a mãe trabalhava na mecânica de Otavio; que Rodrigo tinha experiência em pilotar motocicletas;
que no dia dos fatos não chovia, pelo co
ntrário,
o dia estava muito ensolarado
. [...]. (sic)

Corroborando os dizeres da mencionada testemunha, destaco as declarações de Rafael Alves de Oliveira, passageiro da motocicleta conduzida pela vítima Rodrigo dos Santos Silva:

[...]
QUE: declara que no dia 29/11/2015, por volta das 14:00 horas, estaria seguindo pela rua que vai em sentido ao balneário de Mucurici/ES, no carona da motocicleta HONDA CG 150, onde o condutor era RODRIGO; Que no sentido contrário vinha uma motocicleta (pilotada pela pessoa VITOR) em uma moto Honda FAN 125; QUE o motociclista VITOR teria ultrapassado um veiculo VW Gol, de cor vermelho, e não teria tido atenção ao fazer a ultrapassagem; Que o declarante conta que quando avistaram o motociclista vindo na direção, o condutor da motocicleta em que estava não conseguiu desviar, apenas as outras pessoas que estavam em outra moto que desviou; Que o declarante conta que quando houve a colisão entre as duas motos, a motocicleta do VITOR teria arrancado a perna do condutor RODRIGO; QUE o declarante conta que pulou da moto antes da colisão, e após a colisão o RODRIGO teria caído em um lado, e o VITOR em outra lado;
[...];
QUE o declarante acredita qu
e o
VITOR estaria trafegando na rodovia com velocidade acima dos 80 km/h, s
endo que
o RODRIGO em que estava pilotando a moto estava trafe
gando em velocidade ba
ixa;
QUE o declarante disse que o VITOR teria se lesionado bastante na face, e nos braços; Que RODRIGO além de ter tido a perna arrancada com o impacto da motocicleta do VITOR, quebrou também os dedos das mãos, e o mesmo estava desacordado; Que não sabe dizer quem chamou a ambulância no local; Que o RODRIGO teria sido transferido para a o Hospital Roberto Silvares de São Mateus, e que no caminho sofreu 02 paradas cardíacas, sendo que ao dar entrada no referido hospital o RODRIGO não resistiu e teria vindo a óbito; QUE o declarante conta que o RODRIGO era habilitado, e a motocicleta era de propriedade do mesmo; [...]. (fls. 14/14-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713)

[...]:
que presenciou o acidente; que estava na garupa da motocicleta da vítima; que a vítima conduzia a motocicleta no sentido Correio x Balneário quando no sentido oposto estava o veículo do acusado ultrapassando um veículo gol vermelho; que havia outra motocicleta à frente do veículo da vítima; que esta outra motocicleta conseguiu desviar do veículo do acusado que estava na contramão ultrapassando o gol vermelho; que o depoente conseguiu se ejetar da motocicleta antes do impacto com a motocicleta do acusado;
que sofreu apenas um corte na testa; que Rodrigo teve a perna decepada com o impacto; que não se recorda se o condutor do gol vermelho parou para dar socorro; que tanto acusado como vítima ficaram desacordados com o impacto e por isso não teve condições de conversar com os mesmo; que não sabe informar que lesões o acusado sofreu;
que a motocicleta da frente estava pilotada por Gilmar; que Paulo Vitor estava na garupa motocicleta de Gilmar; que o acusado ultrapassou o veículo Gol em alta velocidade; que no local do acidente há uma faixa continua que não permite ultrapassagens;
[...]: que não estava conversando durante o trajeto com Paulo Vitor; que as motocicletas de Gilmar e Rodrigo estava urna atrás da outra; que a distância entre os veículos era de 5 metros; que Rodrigo tinha uma Apache 150cc; que é mais robusta porque tem mais carenagem;
que acredita que o acusado estava a uma velocidade de aproximadamente 90km/h;
que o acidente foi em frente a estátua; que antes da estátua há uma subida e uma curva, que o veículo gol estava andando e era conduzido por “Perreche”; que não se recorda se Perreche prestou socorro; que Rodrigo e Gilmar estavam conduzindo a uma velocidade de 30 a 40km/h;
que os veículos repousaram na pista, uma próxima a outra, na pista que seguia a vítima.
[...]. (fl. 60 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713)

O Policial Militar responsável pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 10 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713), Wilian Carlos da Silva Cristo, ao ser ouvido em juízo, confirmou que no local do acidente era proibido fazer ultrapassagem:

[...]:
que confirma a lavratura do BOT de fls. 10
; que as informações lavradas no BOT foram obtidas através do relato de testemunhas; que não teve oportunidade de conversar com os condutores dos veículos envolvidos no acidente em razão da gravidade das lesões sofridas, eis que ambos estavam desacordados; que conversou com Paulo Vitor para obter informações; que não se recorda como estavam as condições climáticas no dia dos fatos;
que o acidente ocorreu na pista do balneário de Mucurici, em frente ao mercado municipal; que no local onde aconteceu o acidente não é permitida a ultrapassagem, pois há faixa dupla contínua no trecho
; que Paulo Vitor estava em uma das motocicletas envolvidas no acidente; que a vítima era o condutor do veículo 1; que Paulo Vitor estava no carona do veículo 1 e saltou da motocicleta antes da colisão;
que, segundo testemunhas, o veículo 2, conduzido pelo acusado, estava em alta velocidade e teria efetuado manobra de ultrapassagem em local de proibido, quando se chocou com o veículo da vítima
; que não se recorda se a vitima teve a perna decepada; [...]: que não presenciou o acidente; que apenas presenciou o local de descanso e das vítimas; que foi Paulo Vitor que te relatou os fatos descritos no BOT. [...]. (fl. 58 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713)

Por oportuno, relato que nas duas oportunidades que o réu
VITOR COSTA MEIRELES
foi interrogado, declarou que não se recordava de nada sobre o dia dos fatos, não trazendo nenhum elemento capaz de demonstrar que não teria sido culpado pelo evento,
in verbis
:

Q
UE: declara não se recorda mais do acontecido no ultimo dia 29/11/2015
; QUE disse teria ficado aproximadamente 04 meses na cama; QUE teria ficado 02 (dois) meses utilizando cadeira de rodas; QUE depois ficou utilizando moleta;
QUE ficou no período de 15 (q
uinze
) dias de coma
; QUE o mesmo teria fraturado o rosto, nariz, mandíbula, fígado, pulmão, fêmur, tíbia, e ombro. [...]. (fl. 17 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713)

[...]:
que não tem nenhuma recordação do acidente
; que ficou internado 62 dias no hospital Roberto Silvares; que teve de retornar, para o hospital várias vezes; que fez 9 cirurgias em decorrência do acidente; que não se recorda se havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos; que possuía CNH desde 2004;
que a últim
a lembrança que tem
é da véspera do acidente, ou seja, no sábado anterior aos fatos
; que nunca foi preso ou processado antes dos fatos. [...]: que não conversou com ninguém acerca dos fatos; que ficou 6 meses na cama em razão do acidente;
que apenas soube que do acidente houve uma vitima fatal
. [...]: que não tinha costume de sair acompanhado para pilotar motocicleta; que não tinha costume também de ingerir bebida alcóolida. [...]. (fls. 61/62 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3563713)

Assim sendo, diante do conjunto probatório destacado acima, verifica-se que, de fato, o recorrente, em razão da realização de uma ultrapassagem em local proibido, aliado ao excesso de velocidade empregada na condução da sua motocicleta, deu causa ao acidente que resultou na morte de Rodrigo dos Santos Silva.

Quanto às elementares do tipo culposo, consistentes na
conduta humana voluntária, comissiva, resultado lesivo não querido, nexo causal, previsibilidade e tipicidade
, conforme demonstrado, o acusado
VITOR COSTA MEIRELES

conduzia
imprudentemente

a sua motocicleta HONDA
CG 125
FAN
KS,
placa
ODB 2921
, em razão da alta velocidade, quando, ao efetuar uma ultrapassagem em local, invadiu a contramão de direção,
vindo a coli
r
com a motocicleta
HONDA
CG 15
0

FAN
KS,
placa
HBC

8833
conduzida por Rodrigo dos Santos Silva, que trafegava normalmente na via, fato que ocasionou o óbito dele.

De fato, o recorrente acreditou que com seu comportamento, isto é, trafegar em alta velocidade, não fosse dar causa ao evento danoso. Ainda, o resultado era
previsível
, eis que, em velocidade incompatível com a via, o réu realizou uma manobra de ultrapassagem proibida pela sinalização existente, e colidiu com um veículo na pista contrária, ocasionando o óbito de 01 (uma) pessoa.

Saliento, ainda, que, no vertente caso se, com seu comportamento,
o réu
inobser
vou o
dever objetivo de cuidado, sob a modalidade imprudência
.

Vale lembrar que a tipicidade culposa se satisfaz com o potencial conhecimento do perigo aos bens jurídicos, sem requerer o conhecimento efetivo de tal perigo, isto é,
a tipicidade culposa contenta-se com a forma inconsciente
, sem que seja necessária a culpa consciente ou com representação.

Impende observar também que o aspecto cognoscitivo da culpa é justamente esta possibilidade de
conhecer o perigo que a conduta cria para bens jurídicos alheios
, ou seja, a
previsibilidade de acarretar um evento danoso
, o qual, no caso em análise, era evidente, conforme se depreende das circunstâncias em que ocorreu o delito.

Verifica-se
assim
, que
o

recorrente violou seu dever de cuidado,
na modalidade de imprudência
.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante no delito previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), não podendo prosperar o pleito de absolvição.

No que concerne ao pleito subsidiário de diminuição da punição de suspensão do direito de dirigir, vislumbro que a tese defensiva merece acolhimento.

Analisando os autos, observo que a reprimenda privativa de liberdade do apelante fora fixada no patamar mínimo legal em 02 (dois) anos de detenção, enquanto isso, a punição prevista no artigo 293 do CTB foi estabelecida acima do menor índice em 06 (seis) meses de suspensão, ou seja, em 01 (um) ano, sem qualquer justificativa que abonasse tal entendimento.

DECRETO ainda a SUSPENSÃO da habilitação para dirigir veículo automotor do réu, caso a tenha e, caso não a tenha, fica PROIBIDO o réu de obtê-la pelo prazo de 01 (UM) ANO, na forma do art. 302 c/c art. 293, ambos da Lei de Trânsito.

Insta frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
[...] entende que a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena. [...].
(
STJ.
HC 149.739/SP, Rel. Ministra L
aurita Vaz
, Q
uinta
T
urma
, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011)
”.

Entendimento que encontra ressonância neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. 1. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é uma sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, inerente à condenação por infração ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, obrigatória por força de disposição legal e não guarda qualquer relação com o cumprimento de suspensão eventualmente arbitrada no âmbito administrativo, de natureza distinta da penal. 2. Caso em que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, revelando-se incabível o acolhimento da pretensão absolutória em relação à penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir.
3. O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que é admissível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, quando evidenciada a proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente. 4. Caso em que as circunstâncias concretas do delito não evidenciam a necessidade de maior censura a ensejar a majoração da penalidade de suspensão do direito de dirigir no mesmo patamar da pena privativa de liberdade. 5. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o quantum da penalidade acessória deve refletir o patamar da pena corporal, fixada no mínimo legal.
6. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0001988-52.2018.8.08.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a existência de fundamentos concretos para justificar a incidência de apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devem ser readequadas as penas-base estabelecidas. Não tendo sido utilizadas as narrativas do réu para a formação do convencimento motivado do magistrado, não há que se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea.
Por aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser readequada.
Diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser conservado o regime inicial semiaberto, assim como mantida a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, III, ambos do CP. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000790-94.2015.8.08.0022; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 05/10/2022; DJES 14/10/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PENA CUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime tipificado no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando, para a sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Exame de alcoolemia apontando a presença de álcool em limite bastante superior ao marco legal, o que é suficiente à caracterização do tipo penal, a teor do artigo 306, §1º, inciso I, do CTB.
2. As penas privativa de liberdade, de multa e suspensão da habilitação são cumulativas e, portanto, de incidência conjunta. Admite-se a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade quando evidenciada a proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente.
(TJES; APCr 0011517-11.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst Rachel Durao Correia Lima; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021)

Logo, considerando que a reprimenda privativa de liberdade restou determinada no patamar mínimo legal, a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, guardada a proporcionalidade, deve ser reduzida para o piso condenatório, ou seja, 02 (dois) meses de suspensão.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
DA
R-
LHE

PARCIAL
PROVI
MENTO
, apenas para reduzir a punição acessória de suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)